Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003077-09.2017.8.11.0006
RECORRENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI -EPP
RECORRIDO: GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Josi Mari de Oliveira Ramos Eireli - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110005966):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM CULPA DOS REQUERIDOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA (FAXINAS) – PROVAS DE APENAS DUAS FAXINAS POR SEMANA – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO MEMBRO INFERIOR – CUMULAÇÃO COM DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se a fotografia do local do acidente, em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, aliada à prova testemunhal, confirmam a veracidade da versão de que a autora encontrava-se parada rente à calçada no mesmo sentido em que seguia o caminhão no momento do choque, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada. Além de ser evidente o dano material, tendo em vista a amputação do membro inferior da autora e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de pensão recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois trata-se de despesa em decorrência do acidente de trânsito. Comprovado pela prova testemunhal que a autora exercia atividade remunerada (faxinas), a manutenção da pensão indenizatória fixada é medida que se impõe, a qual, entretanto, deve ser reduzida pela metade se consta dos autos provas de que as faxinas eram realizadas duas vezes por semana e não quatro. A fixação da idade limite para pagamento de pensão indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. Evidenciada a culpa dos apelantes, ainda que de forma concorrente, pelo acidente que resultou na amputação de parte do membro inferior da autora, indiscutível é o dever de indenização por dano moral. A condenação em indenização por danos morais e estéticos não configura penalização bis in idem, a teor da Sumula no 387 do STJ. Há de ser mantido o valor fixado a título de indenização por dano moral, se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-
(TJ-MT 10030770920178110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelações cíveis, interpostas por Josi Mari de Oliveira Ramos EIRELI – EPP e Valdete de Alcantara Barboza, que deu parcial provimento aos recursos para reformar a sentença para reduzir a pensão indenizatória para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) – correspondente a 28,05% do salário mínimo vigente, até a idade de 75 (setenta e cinco) anos e reduzir o valor da indenização por danos morais para de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já computando a culpa concorrente, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento, e juros de mora a partir da citação, mantendo, no mais, o ato sentencial.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 29, 59 e 225 do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de que “(...) no caso restou incontroverso nos autos que no local do acidente não havia calçada e também é deficiente de sinalização (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 375 do CPC, ao argumento de que “(...) se o veículo (caminhão) da Recorrente estivesse em alta velocidade o resultado da colisão seria arremessar a Recorrida e não apenas passar com o pneu traseiro sob o seu pé. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 265 e 932, inciso III, do Código Civil, porquanto “(...) a responsabilidade da empresa Recorrente é inadmissível, uma vez que a mesma não deve ser presumida. (...)”.
Recurso tempestivo (id 116598461) e preparado (id 116564472).
Contrarrazões apresentadas (id 122365981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 29, 59 e 225 do Código de Trânsito Brasileiro está amparada na assertiva de que “(...) no caso restou incontroverso nos autos que no local do acidente não havia calçada e também é deficiente de sinalização (...)”.
A partir da alegada afronta ao artigo 375 do CPC a parte recorrente aduz que “(...) se o veículo (caminhão) da Recorrente estivesse em alta velocidade o resultado da colisão seria arremessar a Recorrida e não apenas passar com o pneu traseiro sob o seu pé. (...)”.
A suposta contrariedade aos artigos 265 e 932, inciso III, do Código Civil está amparada no argumento de que “(...) a responsabilidade da empresa Recorrente é inadmissível, uma vez que a mesma não deve ser presumida. (...)”.
Quanto a esses pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.
No caso, consta do depoimento da autora/apelada Genecreide Profiro de Souza prestado perante a autoridade policial que:
“Que na data do fato por volta das 8:30 horas encontrava na esquina da Rua dos Jornalistas parada em sua bicicleta com o pé no meio fio, rente a calçada esperando que o caminhão da empresa proeste passasse; Que seguia na rua das Camelias centro sentido bairro; que a declarante ficou parada pois viu que o motorista do caminhão estava vindo em alta velocidade; que a declarante ficou parada pois viu que o motorista do caminhão estava vindo em alta velocidade; que a frente existe um quebra molas mas isso não evitou que o mesmo reduzisse a velocidade ; que a vítima então só viu que o caminhão foi para cima dela onde bateu no guidon da bicicleta e arrastou a vítima por alguns metros; que a roda do caminhão passou por cima de uma das pernas da vítima vindo posteriormente a amputa-la; Que então o motorista parou o caminhão; Que o motorista do caminhão então desceu vindo ao encontro da vítima e falava com alguém no telefone celular; Que quando se aproximou colocou a mão na cabeça e disse “meu Deus o que eu fiz!”; Que logo foi aglomerando pessoas que ligaram para a polícia militar; Que também ligaram para o serviço de emergência do bombeiro; Que a vítima a todo momento ficou acordada e sentido muitas dores pelo corpo; Que foi encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico; Que teve várias escoriações pelo corpo e também teve amputação do membro inferior esquerdo; Que o motorista nem a empresa responsável pelo caminhão compareceram ao hospital para dar apoio; Que mesmo após a alta hospitalar a vítima não foi procurada pela empresa ou pelo motorista do caminhão [...].” (ID 5976165)
Em juízo, a autora/apelada confirmou suas alegações, de que estava parada com o pé no meio fio, rente à calçada, na mesma via em que trafegava o caminhão conduzido pelo primeiro apelante e de propriedade da segunda recorrente, quando foi atingida e arrastada por este (áudio ID 5976656).
(...)
Neste contexto, impende destacar que apesar de não ter presenciado o acidente, a testemunha Sebastião Pedro Malta, que chegou no local logo após o ocorrido, tendo inclusive ouvido os gritos da recorrida, narrou que a vítima estava com parte do corpo na calçada, declarando “Eu cheguei e ela tava caída, perna na bicicleta e corpo na calçada. [...] Já tava sem o pé. [...] Da cintura para cima tava tudo na calçada. [...]”.
Imperioso salientar que ao ser perguntado pelo juiz se a autora foi encontrada na calçada da rua asfaltada ou no calçamento da via de terra, a testemunha respondeu “que estava caída na calçada para o sentido da rua de asfalto”, ou seja, confirma a narrativa da autora em juízo que, ao contrário do depoimento do motorista apelante, é coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial e as demais provas dos autos.
Além disso, a fotografia do local do acidente (ID 5976610), em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, confirma a veracidade da versão da apelada, de que se encontrava parada rente à calçada no mesmo sentido que seguia o caminhão no momento do choque, bem como da primeira versão do motorista apelante, dada perante a autoridade policial, de que não viu a autora quando houve a colisão.
(...)
Logo, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto a esses pontos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem acerca da responsabilidade pelo acidente e do dano causado à vítima demandaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível devido ao disposto na Súmula no 7/STJ. 3. No caso concreto, a quantia fixada pelo tribunal de origem a título indenizatório não se mostra exagerada ou desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, tendo sido arbitrada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1414151 MS 2018/0328066-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CORRENTE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias pela culpa concorrente no acidente automobilístico é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. A ausência de habilitação para dirigir veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 533002 PE 2014/0144183-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça